Tribunal: TJSP
Processo: 2001135-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001135-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
PAULA DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2001135-18.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 18487
Agravo de Instrumento no 2001135-18.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Ana Paula de Araújo
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz (a): Cristiane Vieira
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais. Indeferimento do pedido de antecipação de tutela
para que seja excluída a negativação do nome da agravante, que
admite ter inadimplido débito com o banco/réu e ainda não ter
efetuado o pagamento total do acordo. Não preenchimento do
requisito da verossimilhança das alegações. Decisão mantida.
Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 35
dos autos originários, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para o fim de excluir a
negativação do nome da agravante dos órgãos de proteção de crédito, tendo em vista que os
elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar ab initio as alegações
lançadas pela parte, posto que dependem da instauração do contraditório a fim de ser possível a
verificação dos valores apontados e sua respectiva origem.
Inconformada,
a
autora/agravante
sustenta
que
negociou
a
integralidade dos débitos com o banco/agravado para pagamento total da importância de R$
848,64, em 6 parcelas fixas e mensais de R$ 141,44, com vencimento da primeira em
15.10.2019, devidamente quitada e o restante que vem sendo regularmente quitado. Entretanto,
conforme se observa da consulta de pendências de fls. 32/33 (autos originários), o agravado
ainda mantém restrições negativas em nome da agravante, embora tenha realizado a negociação
dos débitos. Relata que uma vez concluída a negociação dos débitos, é dever do credor
providenciar a baixa das anotações restritivas, no prazo de até 5 dias úteis, conforme já restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2001135-18.2020.8.26.0000 - Sr
3
decidido nos autos do Resp n. 1.424.792/BA. Assevera estar presente a probabilidade de seu
direito, na medida em que era dever do réu providenciar a baixa das restrições, tendo em vista
que os débitos já foram negociados. Ressalta que o risco do dano está presente, uma vez que a
manutenção indevida da restrição poderá lhe causar prejuízos, pessoa pobre, que precisa do
crédito para aquisição dos mais variados bens, desde a alimentação até mesmo consumo.
Argumenta que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, ou seja,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos
termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão da tutela de urgência
recursal, a fim de que seja suspensa a publicidade das dívidas inscritas no cadastro de
inadimplentes, nos valores de R$ 385,67, referente ao contrato no 299714138000092 e de R$
771,34, referente ao contrato n.o 29971413800092FI, totalizando a importância de R$ 1.157,01,
levadas à efeito pelo banco/agravado.
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
suspensivo.
Sem reposta do agravado porquanto por ocasião do despacho de fls.
10/11 não havia sido citado na ação principal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
No caso em apreço não há como deferir em antecipação de tutela a
pretensão recursal vez que a própria agravante afirma que estava inadimplente com o
banco/agravado e embora tenha realizado acordo ainda encontra-se com parcelas a vencer
pendentes de pagamento. Assim, diante dos fatos controversos considero inexistir elementos
que evidenciem a probabilidade do direito da agravante, para que se vislumbre a concessão da
tutela de urgência antecipatória, fundada no receio de dano ou risco ao resultado útil do
provimento final. Nesse sentido, enunciam os artigos 294 e 300, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2001135-18.2020.8.26.0000 - Sr
4
Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com efeito, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada, mormente porque as alegações da agravante carecem de dilação
probatória, inclusive, de manifestação da parte contrária, para que seja assegurado o
contraditório.
A respeito, anota Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é
providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do
réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar (RT
764/221)”.
A propósito, quanto à concessão da tutela antecipada, já decidiu esta
Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento Ação ordinária de revisão contratual
Tutela antecipada Pretensão de suspensão dos pagamentos das
faturas de cartão de crédito até julgamento definitivo da demanda,
bem como que o banco agravado abstenha-se de incluir o nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito Indeferimento - Ausência
dos requisitos do art. 300, 'caput', do NCPC - Contrato cuja
peculiaridade é o conhecimento dos encargos quando do recebimento
de cada fatura mensal - Discussão que envolve análise e
interpretação de disposições contratuais, não se podendo concluir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2001135-18.2020.8.26.0000 - Sr
5
neste momento processual e com a segurança necessária, apenas com
base em laudo técnico unilateral, que as cobranças questionadas
pelo agravante sejam ilegais ou abusivas, carecendo a questão de
dilação probatória
Apontamento restritivo admitido, caso
caracterizado o inadimplemento - Decisão mantida - Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento no 2034503-57.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador SÉRGIO GOMES, j. em 05.04.2016).
“Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de
título c.c. indenização por danos morais - Antecipação de tutela -
Sustação dos efeitos de protestos - Indeferimento Ausência dos
requisitos previstos no art. 273 do CPC - Necessidade de
manifestação da parte contrária, para que seja assegurado o
contraditório - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (A. I. no
0263547-16.2012.8.26.0000, Rel. Des. SÉRGIO GOMES, 37a
Câmara de Direito Privado, v.u., j. em 05.02.2013).
TUTELA ANTECIPADA Ação de obrigação de fazer Contrato de
financiamento de safra agrícola Pretensão a que o agravado seja
compelido a liberar o valor contratado Ausência dos requisitos do
art. 273 do Cód. de Proc. Civil Ausência de verossimilhança e
prova inequívoca do inadimplemento Caso, ademais, em que se
mostra mais adequado aguardar pela manifestação do agravado
Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento do
indeferimento em primeiro grau mantida. Agravo regimental
improvido.”

(Agravo
Regimental
no
0064352-16.2013.8.26.0000/50000, Rel. Des. JOSÉ TARCISO
BERALDO, j. em 30/07/2013).
Destarte, nego provimento ao recurso e mantenho a r. decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2001135-18.2020.8.26.0000 - Sr
6
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)